Tribunal: TJPA
Processo: 0817292-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817292-27.2021.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a exclusão
da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e depoimento judicial seguro e coerente da ofendida. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que o vetor culpabilidade mereceu valoração negativa, pois, além das
agressões verbais e físicas praticadas, o réu ainda ameaçou sua então companheira.
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5. Inviável se falar em
redução e muito menos afastamento da indenização por danos morais, haja vista que, além do art. 387, IV, do CPP possibilitar ao julgador a sua fixação,
houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo de piso restou fundamentado e não excessivo
.
Precedente do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ADALBERTO GOMES DE SOUSA, termo no ID – 18360832, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 18360830)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas dispostas no art. 78, §2º, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 18360842), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (ID – 18360845), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 18863785, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 18360741) o seguinte:

“Narram os presentes autos que no dia 28/07/2021, por volta das 01:05 h, a Sr.ª MARIA ROSA RIBEIRO GOMES, foi agredida fisicamente, sem deixar marcas aparentes pelo seu companheiro, ora denunciado.

A vítima informou que ela e o acusado estavam no bar de um amigo e ambos estavam ingerindo bebida alcoólica. Quando ADALBERTO viu no bar um homem que já havia tido um relacionamento com a declarante, o qual neste momento começou a destratá-la. Em seguida começaram a discutir e o acusado a agrediu com um tapa no rosto, sem deixar marca aparente.

A depoente diz que não é a primeira vez que ADALBERTO a agride fisicamente e que não deseja mais esse relacionamento, pois teme por sua segurança e vida, uma vez que o acusado é usuário de entorpecentes. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 18360830), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

Em juízo, a vítima MARIA ROSA RIBEIRO GOMES, confirmando o seu depoimento perante a autoridade policial (ID – 18360737), relatou que, no dia dos fatos, o acusado, seu então companheiro, chegou no bar em que ela estava, a xingou e começou a agredi-la com socos, tapas e puxões de cabelo. Disse, ainda, que, não pôde ir à delegacia após o ocorrido e que o apelante a ameaçou.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente optou por ficar em silêncio. Contudo, ainda assim, não restam dúvidas de que ele, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua companheira, como ela própria narrou de forma segura nas duas vezes em que foi ouvida.

O cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo se mostra harmônico, coeso e suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela infração narrada na exordial acusatória.

Não se pode olvidar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância, notadamente quando tal declaração se apresente firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios constantes dos autos, como se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal.
Vias de Fato
e Resistência.
Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Relatos firmes e coerentes da vítima. Responsabilização inevitável
. Pena bem fixada que não merece reparo. Recurso desprovido.”
(TJ/SP, 1500623-68.2022.8.26.0535, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Teixeira de Freitas, j. 10/12/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 LCP)- RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS
- DE OFÍCIO: CONCESSÃO DO SURSIS. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da condenação.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
. A Lei nº 11.340/06 não veda a suspensão condicional da pena, assim presentes os requisitos legais, é possível a concessão do sursis simples (art. 77 do CP) ou do especial (art. 78, § 2º, do CP), de acordo com o caso concreto, mesmo que de ofício. Vale ressaltar que, por ser um instituto facultativo, o sursis é passível de aceitação pelo condenado. Em caso de recusa, todavia, deverá cumprir a pena privativa de liberdade fixada na decisão condenatória.”
(TJ/MG, 0092086-66.2019.8.13.0525, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 13/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESACOLHIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos
. Extrai-se dos autos que o
réu
, em 07/09/2019,
praticou vias de fato contra sua companheira, empurrando-a e a derrubando no chão, sem deixá-la, contudo, com lesões aparentes
. Ainda que réu revel, em juízo,
a vítima, nas oportunidades nas quais ouvida, apresentou relatos sempre firmes e uníssonos, e, como se sabe, às suas declarações, se dotadas de coerência e de higidez quanto ao convencimento, é atribuído grande valor probante
. Ademais, a contravenção penal aqui analisada não deixa vestígios, dispensando eventual prova a evidenciar a presença de ferimento ou traumatismo. Nesse contexto, não há qualquer possibilidade de acolher o pleito absolutório defensivo. Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5006364-86.2021.8.21.0039, Oitava Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Isabel de Borba Lucas, j. 28/02/2024) (grifo nosso)

2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois, examinando-se atentamente a decisão combatida, observa-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavorável ao apelante o vetor CULPABILIDADE (segundo relato judicial da ofendida, o recorrente, além das agressões verbais e físicas, ainda a ameaçou).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Ato contínuo, preservo, na segunda fase da dosimetria penal, o reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP e, por sua vez, da pena definitiva do réu em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à concessão do benefício do
sursis
.

3 – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Improcedente
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP
[2]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os danos psicológicos da conduta lesiva à vítima.

Sobre o tema, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 17/12/2024